Tribunal: TJMT
Processo: 1002519-83.2021.8.11.0010
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002519-83.2021.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Mútuo, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[DIVINO FORTUNATO DA SILVA - CPF: 229.723.311-68 (EMBARGADO), MAURO BOSCO CABRAL - CPF: 207.446.681-15 (ADVOGADO), CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO - CPF: 041.441.891-39 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA DA SILVA - CPF: 345.857.701-78 (EMBARGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (REPRESENTANTE), JAIRA GONCALVES XAVIER - CPF: 937.626.401-06 (EMBARGANTE), PAULO ROBSON PRATI - CPF: 014.035.991-57 (ADVOGADO), CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (EMBARGANTE), CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (REPRESENTANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRA GONCALVES XAVIER - CPF: 937.626.401-06 (EMBARGADO), PAULO ROBSON PRATI - CPF: 014.035.991-57 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA EM RELAÇÃO A UM DOS CONTRATANTES – OMISSÃO DO JULGADO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO NO VOTO CONDUTOR –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1 -
Conforme palavras do Min. Marco Aurélio do E. STF,
in verbis
: "
Os embargos declaratórios não consubstanciam crítica ao ofício judicante, mas servem-lhe ao aprimoramento
”.

2 – No caso concreto,
a pretensão da Embargante não é integrativa, e sim meramente insatisfação do resultado do julgamento, o que não justifica o acolhimento dos Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO No 1002519-83.2021.8.11.0010)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pela
Caixa Seguradora S.A
. em virtude do acórdão proferido no ID 126885673 alegando omissão do julgado.

A Embargante aduz que a comunicação mencionada no acórdão feita 02/04/2018, e que foi considerada por este Redatora Designada que conduziu o voto divergente como interrupção da prescrição/aviso do sinistro, não pode prevalecer, vez que não se trata de aviso de sinistro direcionada a seguradora, e sim de pedido de retirada do imóvel da pauta de leilão.

Afirma que a Caixa Seguradora é pessoa jurídica distinta da Caixa Econômica Federal, tanto que possuem CNPJ diferentes, tanto que a CEF (instituição financeira) foi excluída da lide.

Sustenta que, se não foi formalmente notificada da aposentadoria, e tendo em vista que o prazo prescricional ânuo para reclamar a cobertura securitária começou em 10/07/2017, data da sentença prolatada pelo INSS, é de rigor o reconhecimento da perda do direito de ação, já que esta foi distribuída em 12/09/2018.

Com suporte nesses argumentos, a Embargante pede a alteração do julgamento, a fim de prevalecer a sentença que pronunciou a prescrição.

Dispensadas as contrarrazões.

É a síntese do necessário.

Cuiabá, 22 de novembro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Redatora Designada

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022